Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720319-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. A., Y. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE ELEN SOARES SILVA, ELIANA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. S. A. e Y. D. S. A. contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do ente público para decotar o valor em excesso, homologou os cálculos por ele apresentados e determinou a expedição de precatórios dos valores incontroversos. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam ser inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária, aduzindo a necessidade de aplicação, para esse fim, do IPCA-E. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja determinado ao juízo de origem o envio dos autos para a Contadoria Judicial, para que se proceda com a retificação dos cálculos, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que o Precatório seja expedido de acordo com tais parâmetros. Ademais, requer seja reformada a decisão agravada no que se refere ao índice de correção monetária utilizado, de modo que seja reconhecida a aplicação do IPCA-E no presente caso, com o consequente envio dos autos para a origem para que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria Judicial, e que haja a correção do Precatório que eventualmente já tenha sido expedido. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante expedição de precatórios com valores calculados com base na TR, o que, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal. Além disso, a expedição de requisições de pagamento prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca dos índices de atualização monetária aplicáveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora